Tribunal: STF
Processo: RE 1444529
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM 19.8.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM QUANTO À PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESFAVOR DA ENTIDADE PATROCINADORA. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E PATRONAL PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL.



    1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum.



    2. Não estando evidenciada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a demanda ora em apreço e a reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, pela qual o Banco do Brasil foi condenado apenas a pagar horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da ré PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, inexistindo qualquer menção à recomposição de reserva matemática, não há como ser reconhecida a coisa julgada.



    3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.



    4. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.



    5. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 



    6. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios. 



    7. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3º. 



    8. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 



    9. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 



    10. Apelação Cível conhecida parcialmente provida” (fls. 1-2,  
e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. O Banco do Brasil S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e VI do art. 114 da Constituição da República. Argumenta ter havido usurpação da competência da Justiça do Trabalho ao processar e julgar demandas oriundas do contrato de trabalho.



    Assevera que “o próprio Acórdão recorrido separa a relação jurídica da parte Autoral com a ré PREVI da relação jurídica havida com o Banco do Brasil, que figura como ex-empregador e patrocinador” (fl. 12, e-doc. 36).



    Sustenta que, “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI da CF/88, que, dessa forma, restou contrariado” (fl. 13,  
e-doc. 36).



    Enfatiza que “o Autor, no bojo da Reclamatória Trabalhista noticiada no acórdão recorrido, obteve sentença lhe concedendo o complemento da aposentadoria, decorrente do aumento ocasionado pelo deferimento das horas extras, com o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. No entanto, não houve deferimento, porque a autora ali não formulou tal pedido, de uma indenização para a correspondente cota patronal do patrocinador ao aporte necessário à recomposição da reserva matemática” (fls. 13-14, e-doc. 36).



    Pede seja “o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo-se as violações apontadas, bem como para pronunciar as prescrições às pretensões exordiais, para julgar improcedente o pedido de recomposição da reserva matemática ou indenização da referida verba, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 14,  
e-doc. 36).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 9.6.2021  
(e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’:



    ‘Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda – Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 
3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe 6.6.2013). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou que “o caso dos autos não envolve matéria afeta relação de trabalho, mas trata de questão atinente à revisão da complementação de aposentadoria em que há o direito subjetivo do autor de exigir de seu ex-empregador, em uma relação civil e regida por normas próprias de previdência complementar, o aporte das quantias necessárias para viabilizar a eventual revisão do citado benefício” (fl. 7, e-doc. 19).



    É caso de aplicação desse tema de repercussão geral, tendo em vista que, na espécie, a matéria em debate é sobre a competência para julgamento de ação de revisão de contribuição previdenciária contra entidade privada de previdência quanto aos consequentes reflexos da hora extraordinária, já reconhecida pela Justiça do Trabalho, sobre o seu plano de previdência complementar, gerido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. A competência é da Justiça comum estadual, pois a sentença foi proferida em 19.8.2019, após o julgamento do paradigma do Tema 190.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.410.359/DF, que versa sobre controvérsia análoga a este processo, o Ministro Edson Fachin assentou que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista“ (DJe 30.6.2023).



    Na espécie vertente, por se tratar de relação jurídica de natureza civil, compete à Justiça comum julgar a controvérsia sobre complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.125.192-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.’ 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.349.919-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



 No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.444.911/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023; Recurso Extraordinário n. 1.407.073/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.6.2023; Recurso Extraordinário n. 1.432.294/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.6.2023; e Recurso Extraordinário n. 1.398.885/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.9.2022.



 O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de agosto de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora